Tribunal: TJDFT
Processo: 0006865-43.2009.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE REEXAME. JULGAMENTO REPETITIVO. TEMA 1.074 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA E ADJUDICAÇÃO. ITCMD. INEXIGIBILIDADE. DISTINÇÃO. IMPOSTOS DEVIDOS PELO ESPÓLIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE. JULGAMENTO RATIFICADO. RECUSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Julgamento em juízo de adequação, nos termos dos artigos 1.040, II, e 1.030, II, do Código de Processo Civil, de apelação interposta diante de sentença proferida em arrolamento sumário conjunto, que dispensou o prévio pagamento do ITCMD para expedição do formal de partilha.
2. Reexame para contraste do aresto com a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.074, representado no REsp 1.896.526/DF: “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”
3. Acórdão onde prevaleceu que apenas os tributos de responsabilidade do espólio podem ser exigidos como condição para partilha e expedição de formal e alvarás, sendo inviável a mesma exigência para o ITCMD devido pelos herdeiros e sucessores, por força do previsto no art. 659, § 2o, do CPC.
4. Demonstrada conformidade do julgamento com a tese firmada no julgamento repetitivo, devem os autos retornar para o exercício do juízo de admissibilidade, dos recursos extraordinário e especial, na forma dos arts. 1.030, V, c, e 1.041 do CPC.
5. Apelação conhecida e desprovida.